Tribunal: TJES
Processo: 5000951-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000951-36.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
AGRAVADO: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA SUB-ROGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1282/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Tokio Marine Seguradora S.A. contra decisão proferida nos autos de ação regressiva ajuizada em face de Empresa Luz e Força Santa Maria S.A., que reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação originária, mas indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, por entender não preenchidos os requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a seguradora, na qualidade de sub-rogada nos direitos do consumidor segurado, faz jus à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em demanda regressiva movida contra concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Corte Especial do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1282 (REsp 2.092.308/SP), fixou a tese de que a sub-rogação da seguradora se limita aos direitos materiais do segurado, não alcançando prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, como a inversão do ônus da prova.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, decorre de condição pessoal de vulnerabilidade, que não se transfere à seguradora.

A seguradora, ao ajuizar ação regressiva, permanece responsável por comprovar o nexo de causalidade e a falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado abrange apenas os direitos materiais, não se estendendo às prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, como a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 786; CPC, art. 373, §1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1282 (REsp 2.092.308/SP, Corte Especial, j. 19/02/2025); TJES, Agravo de Instrumento nº 5018458-44.2024.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 09/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000951-36.2025.8.08.0000

AGTE(S):
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

AGDO(S):
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A.

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, nos autos da ação regressiva movida em desfavor da
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A.
, que, ao sanear o feito, reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica, mas indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela seguradora, por entender não preenchidos os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que na qualidade de seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor segurado, faz jus a todos os benefícios processuais previstos no CDC, incluindo a inversão do ônus probatório.

Aduz que possui hipossuficiência técnica e informacional para demonstrar a falha na prestação do serviço de energia elétrica, sendo da concessionária a responsabilidade e a facilidade de acesso aos registros internos e dados da rede de distribuição.

Pois bem.

A controvérsia central do presente agravo reside na possibilidade de inversão do ônus da prova em favor da seguradora que, por sub-rogação, ajuíza ação regressiva contra concessionária de energia elétrica para reaver valores pagos a título de indenização securitária.

De plano, registro que a pretensão da agravante não comporta acolhimento.

Não se ignora que o posicionamento anteriormente adotado por este Sodalício se alinhava à tese de que a seguradora, ao assumir a posição do segurado, beneficiava-se das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, sendo esta, inclusive, a conclusão exarada na decisão em que fora deferido o pleito de antecipação dos efeitos da tutela pretendida neste recurso.

Contudo, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1282, fixou a tese de que
“o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva”
, reforçando a distinção entre a relação de consumo existente entre o segurado e a concessionária e a relação obrigacional que subsiste entre a seguradora e a parte que almeja acionar de forma regressiva.

A partir dessa nova compreensão, mostra-se evidente que a sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil se limita ao direito material, não se estendendo às prerrogativas processuais consumeristas.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA SUB-ROGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão proferida em ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora, que rejeitou a preliminar de prescrição trienal e determinou a inversão do ônus da prova em favor da autora. [...] 4.
A seguradora sub-rogada não herda as prerrogativas processuais do consumidor, como a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º do CDC, pois tais benefícios decorrem de condição pessoal de vulnerabilidade, que não se transfere à seguradora (
Tema 1282 do STJ
, REsp 2.092.308/SP
). 5. A aplicação automática da inversão do ônus da prova viola o equilíbrio processual e impõe à ré prova diabólica, especialmente considerando a capacidade técnica e os meios probatórios à disposição da seguradora. 6. O §1° do art. 373 do CPC exige, para redistribuição do ônus da prova, demonstração de excessiva dificuldade ou maior facilidade da parte adversa, requisitos ausentes no caso concreto. 7.
A sub-rogação transfere à seguradora apenas os direitos de natureza material do segurado, incluindo o prazo prescricional aplicável à relação originária
. 8. A jurisprudência do STJ admite, em ações regressivas, a aplicação do prazo prescricional de cinco anos previsto no CDC, quando a relação originária entre o segurado e o terceiro se configurar como relação de consumo. [...] 1.
A seguradora sub-rogada não faz jus à inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º do CDC, por se tratar de prerrogativa processual personalíssima do consumidor
. 2. A seguradora sub-rogada herda os direitos materiais do segurado, inclusive o prazo prescricional quinquenal previsto no CDC, quando a relação originária configurar relação de consumo. [...] (TJES; Agravo de Instrumento nº 5018458-44.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg: 09/04/2025)

Sendo assim, no caso
sub examine
, em que pese a relação entre o segurado e a concessionária possa atrair as regras do Código de Defesa do Consumidor, isso não exime a seguradora, na ação regressiva, de comprovar de maneira suficiente o nexo de causalidade e a falha na prestação do serviço.

O mero pagamento de indenização ao consumidor segurado não importa em automática transferência da responsabilidade para a concessionária, sendo ônus da seguradora comprovar que a falha no serviço prestado foi a causa direta do dano.

Pelo exposto, em realinhamento à jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo-se na íntegra a decisão agravada, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

De conseguinte, revogo a medida liminar recursal deferida (id. 11950662).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)